Tribunal: TJDFT
Processo: 0715916-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715916-03.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONAS MARCELO DUARTE AGUIAR, ZILUSTAVIA MOREIRA RAFAEL AGUIAR AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para se manifestar sobre a petição e documento juntados, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2019 15:09:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador